Tribunal: TJSP
Processo: 2176472-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2176472-21.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VAGNER MACEDO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176472-21.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2176472-21.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros.
02a Vara Cível.
Processo no 2176472-21.2020.8.26.0000.
Prolator ( a ): Juíza Andrea Ferraz Musa Haenel.
Embargante ( s ): Vagner Macedo Oliveira.
Embargado ( s ): BB Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil.
VOTO No 50.146/2021.--
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PREVIDÊNCIA PRIVADA
CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.
Ausência
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos
previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ).
Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo
considerados todos os elementos constantes nos autos até o
momento de prolação do acórdão, não restando qualquer
ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de
declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por Vagner Macedo Oliveira ( folhas 01/05 do
incidente propriedades do documento processo eletrônico ),
com
espeque
no
artigo
1.022
e
expressos
fins
prequestionadores, contra o Venerando Acórdão de folhas 36
usque 42 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo interno apresentado pelo embargante, com imposição da
multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 04o, do Código de
Processo Civil ( interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ).
Alega
o
embargante
a
existência de omissão no Julgado. Aduz então equivocada a
respeitável decisão embargada, vez que apresentou agravo
interno apenas para exaurir a instância ordinária e poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176472-21.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
ingressar com Recurso Especial, endereção à superior
instância, de forma que não se justifica a multa aplicada.
Pugna pelo acolhimento dos
embargos, com efeitos infringentes, além de prequestionar a
matéria suscitada a fim de ensejar a eventual propositura de
recurso às superiores instâncias.
Este é o relatório
Os embargos não merecem
guarida.
Notório o inconformismo do
embargantes com a decisão desta Câmara que, por si só, não é
motivo legal para se dar guarida às pretensões do recurso.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento não conhecido, em virtude de ausência de requisito
de admissibilidade ( Decisão Monocrática de folhas 19/22 ).
Foi, ainda, expressamente advertido o agravante que a
interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
seria apenada com a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo
04o, do Código de Processo Civil.
Ato contínuo, apresentou o
agravante ( ora embargante ) resistência injustificada, em
recurso de agravo interno manifestamente inadmissível ( folhas
24/35 ) julgado por esta Câmara Julgadora em decisão
colegiada ( Acórdão de folhas 36/42 ), objeto dos embargos em
análise.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes
do que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176472-21.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
E
conforme
asseverado,
dispõe o artigo 1.021, do Diploma Processual Civil que
“quando o agravo interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão
colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a
pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do
valor atualizado da causa”. Assim, por consequência lógica e
consoante expressa e previamente indicado ( folha 22, último
parágrafo ), foi o embargante condenado no pagamento de
multa fixada em 01% ( um por cento ) do valor atualizado da
causa.
Repita-se: ausente qualquer
lacuna no julgado, obscuridade quanto ao conteúdo do
decidido, contradição nos termos exarados por esta Câmara
Julgadora ou erro material a ser sanado.
Os
embargos
visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de
sentença ou acórdão a tal ponto maculados por falta de clareza,
por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não é mesmo o caso dos autos.
Portanto,
não
havendo
omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, não se
acolhe os embargos interpostos, vez que ausentes os requisitos
do artigo 1.022 do atual Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR